Tribunal: CARF
Processo: 11080.732636/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732636/2018-25
ACÓRDÃO
3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração
de
compensação,
sem
que esteja
caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito
fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para afastar a multa isolada, nos termos da ADI 4.905/DF.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732636/2018-25
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Por bem descrever os fatos, adoto como relatório àquele da decisão recorrida:
Trata o presente processo de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no NLMIC -
2310/2018 de multa em decorrência da não-homologação de compensações, no
valor de R$ 2.17.615,78.
As declarações de compensação acima foram apresentadas após a publicação da
Lei no 12.249, de 14/06/2010, cujo art. 62 deu nova redação ao §17 do art. 74 da
Lei 9.430/96. A Medida Provisória no 656/2014 e a Lei no 13.097/2015 alteraram a
redação original do parágrafo citado.
Antes da MP 656/14, a multa era calculada como 50% sobre o valor do crédito
objeto de declaração da compensação não homologada. Depois da publicação da
referida medida provisória, a penalidade passou a ser calculada como 50% sobre o
valor do débito objeto da declaração de compensação não homologada. Tendo
em vista o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, há que se aplicar a penalidade
menos severa entre as duas redações acima.
No caso concreto, os valores dos créditos indeferidos e dos débitos não
homologados são os mesmos, logo, não há diferença em enquadrar a infração na
redação original do § 17 do art. 74 ou naquela alterada pela MP 656/2014 e Lei no
13.097/2015.
O contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento e apresentou a
Impugnação, alegando o seguinte:
- Consoante se extrai das informações contidas no campo “Enquadramento Legal”
da Notificação de Lançamento emitida em face da impugnante, a multa isolada
em exigência encontra amparo nas disposições do § 17, do art. 74, da Lei Federal
no 9.430/96.
- Portanto, a penalidade aplicada em desfavor do sujeito passivo tem como
fundamento a não homologação de declaração de compensação no âmbito do
processo de crédito identificado sob o número 10783.904950/2014-11, no qual
foi proferido despacho decisório para reconhecer apenas parcialmente os direitos
creditórios pleiteados, referentes à COFINS não cumulativa, apurados no 1o
trimestre de 2012.
- Ocorre, ilustres julgadores, que, conforme se verifica da cópia integral do
processo de crédito no 10783.904950/2014-11 (doc. 03), o despacho decisório
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732636/2018-25
3
que concluiu pela homologação parcial da compensação realizada foi impugnado
pela via da manifestação de inconformidade, na forma autorizada pelo § 9o, do
art. 74, da Lei no 9.430/96, a qual Original suspende a exigibilidade do crédito
tributário na forma do art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional.
- Até a presente data, a manifestação de inconformidade manejada aguarda
julgamento junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ de
Ribeirão Preto - SP, o que resta comprovado pela tela do Sistema de Comunicação
e Protocolo do Ministério da Fazenda – COMPROT em anexo (doc. 04),
detalhando a movimentação e a atual situação do processo de crédito.
- Comprovado pelo sujeito passivo que até a presente data se encontram em
discussão administrativa os direitos creditórios pleiteados, resta suspensa a
exigibilidade dos débitos que não foram compensados com os créditos indicados
pela impugnante naqueles autos (art. 74, §§ 9o, 10 e 11, da Lei no 9.430/96, c/c
art. 151, inc. III, do CTN).
- Ora, a norma não poderia ser mais clara. Enquanto perdurar a discussão
administrativa a respeito da homologação da compensação realizada pelo sujeito
passivo, seja pela apresentação de manifestação de inconformidade ou
interposição de recurso voluntário, permanecerá suspensa a exigibilidade da
multa prevista para a hipótese de não homologação.
- Trata-se de regra de fácil compreensão. Afinal, vindo o sujeito passivo a lograr
êxito na reforma do despacho decisório que deixou de homologar a compensação
realizada, a multa que é fixada em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito não abrangido pela compensação não somente pode ter sua base de
cálculo reduzida, como pode vir a ser totalmente afastada na hipótese de
reconhecimento do direito creditório em sua integralidade.
- Ademais, o próprio parágrafo dedicado a veicular a hipótese de suspensão da
exigibilidade da multa de ofício explicita que a pendência do julgamento da
manifestação de inconformidade gera para a multa o enquadramento no disposto
no art. 151, inc. III, do CTN, restando inconteste a impossibilidade de o fisco
promover o lançamento de tal crédito enquanto este se encontrar com sua
exigibilidade suspensa.
O entendimento à tese acolhida pelo CARF também não demanda maiores
digressões. Afinal, se em decorrência da aplicação do art. 151 do CTN não pode o
fisco realizar a cobrança do principal, correspondente ao valor que não foi objeto
de compensação, tampouco poderia promover o lançamento de multa – acessório
– que toma como base para sua apuração o valor do principal.
- Em igual sentido aponta a jurisprudência formada perante os Tribunais Regionais
Federais, com destaque ao julgado proferido pela Segunda Turma do E. TRF da 4a
Região no julgamento da apelação cível e reexame necessário no processo no
2006.70.00.000106-9, no qual firmou entendimento no sentido de que, pendente
de apreciação a manifestação de inconformidade oposta pelo contribuinte contra
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732636/2018-25
4
despacho que não homologou a compensação realizada, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário igualmente atinge a multa de ofício, que
constitui débito secundário e dependente do principal.
- Improsperável, portanto, a pretensão da autoridade fiscal de exigir o pagamento
da multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei Federal no 9.340/96, mediante
a Notificação de Lançamento ora impugnada, haja vista as previsões expressas no
ordenamento jurídico pátrio que determinam a suspensão de sua exigibilidade
enquanto perdurar a discussão administrativa a respeito da homologação da
compensação realizada pelo sujeito passivo.
- Forte nas razões acima expostas, as quais demonstram o amparo legal e
jurisprudencial à sua pretensão, requer a defendente sejam acolhidos os
fundamentos da presente impugnação, a fim de anular a Notificação de
Lançamento emitida para a exigência indevida da multa isolada, na forma
estabelecida pelo § 18, do art. 74, da lei no 9.430/96, e art. 151, inc. III, do Código
Tributário Nacional.
- Não fosse suficiente a flagrante a ilegalidade da Notificação de Lançamento
expedida em contrariedade à previsão expressa do § 18, do art. 74, da Lei no
9.430/96, a exigência direcionada ao sujeito passivo também não se mostra
cabível em decorrência da não ocorrência do fato gerador da multa isolada, o que
inviabiliza seu lançamento.
- Ao teor do que estabelece o § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, já abordado no
tópico supra, a multa isolada tem como fato gerador a não homologação da
declaração de compensação, o que, segundo o entendimento manifesto pela
Receita Federal do Brasil, ocorre quando da emissão do despacho decisório, ainda
que não encerrada a discussão administrativa, motivo pelo qual foi realizada a
expedição da Notificação de Lançamento para sua exigência em face do sujeito
passivo.
- A hipótese vertente, entretanto, não permite uma análise superficial, invocando
a aplicação da regra insculpida no art. 116, do Código Tributário Nacional, para
fixação do efetivo momento de ocorrência do fato gerador, haja vista que a
própria legislação tributária tratou de realizar a necessária distinção quanto ao
momento de sua ocorrência em relação às situações fáticas e jurídicas.
- In casu, encontrando-se o fato gerador da multa isolada vinculado, por definição
legal, a não homologação da compensação pleiteada pelo contribuinte, ou seja, a
uma situação jurídica, exige o Código Tributário Nacional que a não homologação
tenha ocorrido em caráter definitivo, não bastando a mera emissão do despacho
decisório.
- Isso, porque, a decisão administrativa que deixou de reconhecer a declaração de
compensação pode ser atacada pelo contribuinte dentro dos prazos legalmente
estabelecidos, o que possibilita sua revisão na própria esfera administrativa.
Obtida a revisão do despacho decisório pelo contribuinte, para reconhecimento
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732636/2018-25
5
do direito à compensação, o consequente lógico é a insubsistência da multa
isolada, do que se extrai o descabimento e a prematuridade do lançamento
promovido sem a constituição de uma situação jurídica em definitivo.
- Destarte, não se encontrando revestido o ato de não homologação do caráter de
definitividade demandado pelo inc. II, do precitado art. 116 do CTN, não se
caracteriza o fato gerador da multa isolada veiculada na Notificação de
Lançamento emitida em face do contribuinte.
- Promovido o lançamento da multa de ofício com amparo em despacho decisório
que ainda aguarda o julgamento de manifestação de inconformidade perante a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento competente, ou seja, sem a
efetiva ocorrência do fato gerador, tal lançamento se apresenta nulo, a toda
evidência, em razão de não satisfazer as exigências contidas no art. 142 do Código
Tributário Nacional.
- Em razão da inobservância dos ditames legais pertinentes ao fato gerador e ao
ato de lançamento da multa isolada ora discutida, igualmente nulo se revela o ato
administrativo impugnado ao deixar de atender ao princípio da legalidade estrita
ao qual está adstrita a Administração Pública, encartado nos arts. 5o, inc. II c/c art.
37, caput, ambos da Constituição Federal, e art. 2o da Lei no 9.784/99.
- Amparada pelas razões de defesa aduzidas, requer a defendente seja acolhida a
presente impugnação para desconstituir a Notificação de Lançamento emanada,
haja vista a não ocorrência do fato gerador da multa de ofício prevista no § 17, do
art. 74, da Lei no 9.430/96, e consequente nulidade do lançamento realizado,
porquanto pendente a constituição definitiva da situação jurídica exigida pelo art.
116, inc. II, do Código Tributário Nacional, qual seja, a não homologação em
caráter definitivo da compensação realizada pelo contribuinte.
- Ante o exposto, requer a impugnante sejam acolhidas as alegações expostas na
presente peça de impugnação, a fim de que seja INTEGRALMENTE anulada a
notificação de lançamento pertinente à multa isolada por compensação não
homologada, na conformidade das razões supra expostas ou outras que venham a
formar o convencimento dos ilustres julgadores dessa competente Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
1.2. Após a DRJ negar provimento ao Recurso Voluntário e a Recorrente reiterar as
teses descritas em Impugnação em seu recurso voluntário, esta Turma determinou a baixa dos
autos em diligência com o seguinte teor:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar a manutenção do processo como
apenso do processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço e
aguardar o retorno da diligência para a unidade de origem.
1.3. Após o julgamento da ADI 4.905/DF o presente processo foi desapensado do
processo 10783.904950/2014-11 e devolvido a julgamento.
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732636/2018-25
6

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA no ADI 4.905/DF, com a seguinte Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
2.1. Assim, por força do artigo 99 do RICARF, o presente lançamento deve ser
cancelado.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe provimento nos termos da ADI 4.905/DF.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.174 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732636/2018-25
7

Fl. 2996
DF CARF MF
Original